Tribunal: TJSP
Processo: 1501089-82.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1501089-82.2019.8.26.0530, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante ELIAS DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para absolver o Apelante da
imputação feita na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 1501089-82.2019.8.26.0530 - Voto no 40095
Apelação Criminal no 1501089-82.2019.8.26.0530.
Apelante: Elias dos Santos.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Controle no 1501089-82.2019 1a Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho.
Voto no 40.095 - Relator.
O Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho
condenou Elias dos Santos a cumprir pena de três (3) anos, seis (6) meses e vinte
(20) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e a pagar dezessete (17) dias/multa
por infração ao artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal.
O réu não se conforma com esse desfecho e recorre em
busca da absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente requer a
desclassificação do fato para furto simples, o afastamento do concurso de pessoas,
fixação da pena no mínimo legal, abrandamento do regime prisional, e a
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 26 de abril de 2019, por
volta das 07:20 horas, na Rua Epitácio Pessoa, n° 392, Centro, cidade de
Sertãozinho, o Apelante, agindo em concurso e com unidade de desígnios com
indivíduo não identificado, subtraiu para si o veículo VW/Golf, placas DSY-5739,
pertencente à Altair Luiz Porcionato.
Prossegue e peça vestibular afirmando que o comparsa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 1501089-82.2019.8.26.0530 - Voto no 40095
aproveitou do momento em que a vítima saiu do carro para trancar o portão da
residência e o subtraiu. O indivíduo não identificado embarcou no automóvel da
vítima, que estava com as chaves no contato, e deu fuga, enquanto o Apelante lhe
dava cobertura, conduzindo outro veículo.
A vítima acionou seu filho, e este passou a seguir os dois
automóveis, quando o carro conduzido pelo Apelante parou por falta de
combustível. O réu foi abordado e detido por policiais militares e o automóvel da
vítima abandonado em um canavial.
O veículo foi apreendido e entregue à vítima (fls. 21/24).
O réu nega a prática delitiva. Em sede policial afirmou
que ia para a casa de parentes da sua ex-mulher, Jaqueline, na cidade de
Pitangueiras. O carro que conduzia era um Pálio e o pegou emprestado de
“Anderson”. Ficou sem combustível e foi abordado por policiais militares, que o
acusaram do furto de uma Saveiro (fls. 10).
Manteve a mesma versão em juízo, acrescentando que
não trafegava em alta velocidade na rodovia, e que as diversas chaves de carros
encontradas na sua casa são de veículos que já foram seus ou de sua esposa, pois
trocava de carros com frequência (mídia audiovisual).
A vítima Altair Luiz Porcionato declarou em fase
policial que estacionou seu carro em frente a sua residência e desceu para fechar o
portão, quando um indivíduo adentrou no automóvel e empreendeu fuga. Não
percebeu que outro carro acompanhava o furtador. Avisou o filho dos fatos, ele
acionou a polícia e passou a seguir o automóvel (fls. 9).
Em juízo manteve o mesmo relato, acrescentando que
não teve prejuízo patrimonial, e que seu filho concluiu que o condutor do Fiat/Palio
dava cobertura ao indivíduo que subtraiu o Golf (mídia audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 1501089-82.2019.8.26.0530 - Voto no 40095
Joao Henrique Ribeiro Porcionato, filho da vítima,
afirmou em fase policial e confirmou em juízo que recebeu ligação do pai
comunicando o furto. Como se dirigia à casa do pai, avistou o Golf furtado e passou
a segui-lo, acionando a polícia. Afirmou que o carro furtado era seguido por um
Fiat/Palio, em alta velocidade. Notou quando condutor do Palio parou no
acostamento, mas continuou seguindo o veículo furtado, que adentrou em um
canavial. A polícia recuperou o carro do seu pai abandonado no canavial, com as
portas abertas. Acredita que “pela forma como ambos trafegavam, sempre
ultrapassando da mesma forma e muito próximos, sem que o Palio ultrapassasse o
Golf, concluiu que ambos estavam juntos” (fls. 8 E mídia audiovisual).
Os policiais militares responsáveis pela prisão do réu,
Celio Roberto Rocha e Nilson Soares Martines Junior, afirmaram na fase policial e
confirmaram em juízo que estavam em atendimento a um furto na rodovia. Segundo
o chamado, o veículo furtado era escoltado por outro agente e vinha sendo
acompanhado pelo filho da vítima. Encontraram o réu no acostamento, próximo ao
CDP de Pontal, ouvindo dele que estava sem gasolina. O Golf furtado foi
encontrado posteriormente, abandonado em um canavial. Na posse do réu
encontraram a quantia de R$ 182,00 reais e duas carteiras de habilitação, ambas em
nome de Anderson Clayton Oliveira dos Santos. Posteriormente realizaram busca na
residência do réu e encontraram dez chaves de veículos de diversas marcas.
O policial Celio acrescentou em juízo que atendeu
ligação telefônica do celular do réu, se fazendo passar por ele, e o interlocutor dizia
que o réu estava atrasado e que ele estava no canavial, concluindo daí que o réu
estava envolvido no furto.
A testemunha Anderson Clayton Oliveira dos Santos,
proprietário do veículo Fiat/Palio, confirmou em juízo que emprestou o veículo para
o Apelante e que esqueceu de avisa-lo que o carro estava com o ponteiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 1501089-82.2019.8.26.0530 - Voto no 40095
combustível quebrado. Afirmou que o réu é servente de pedreiro. Desconhece
porque o réu possuía diversas chaves de veículos na casa dele, mas acredita que ele
mantivesse as chaves porque “compra e vende carros, em atividade paralela” (mídia
audiovisual).
Evidentemente preservada a convicção do digno juiz
sentenciante, creio que esse conjunto probatório não demonstrou, com a segurança
necessária, que o Apelante tenha concorrido de qualquer forma para a subtração.
Ele sempre negou a prática delitiva, fornecendo a mesma
versão na fase policial e em juízo.
Não foi reconhecido pela vítima, tendo ela destacado que
não viu, nem antes e nem depois, o carro Fiat/Palio nas redondezas da sua
residência.
O laudo do GPS do aparelho celular do réu demonstrou
que ele se encontrava entre a Rua Miguel Mermejo, localizada de 4,7 a 6
quilômetros de distância da residência da vítima e a Avenida Antônio Valdir
Martinelli, localizada a 2 quilômetros do local do fato (pesquisa realizada no site
google maps). O laudo não traz prova categórica da localização do réu no momento
do crime. Ademais, não foi realizada perícia de mensagens via whatsapp ou texto
(fls. 289/293).
A conclusão do envolvimento do réu com o crime se
circunscreve às suspeitas do filho da vítima e ao fato de terem sido localizadas
diversas chaves de automóveis na residência do Apelante, fato que se constitui em
indício, mas não em prova irrefutável.
A sentença também considerou prova cabal de autoria a
ligação atendida pelo policial Celio, consignando: “E ainda que as testemunhas não
tenham feito referência à ligação recebida pelo réu quando prestaram depoimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Apelação Criminal no 1501089-82.2019.8.26.0530 - Voto no 40095
na Delegacia, dizendo o interlocutor que esperava o réu no canavial, confirmaram
em juízo que realmente ocorreu. Os policiais militares foram unânimes em dizer
que durante a abordagem, o celular de Elias recebeu uma chamada do comparsa
afirmando que estava sendo perseguido por policiais dentro do canavial, sendo
certo que logo após o tio telefonou, o que inclusive foi confirmado em juízo pelas
demais pessoas e provas produzidas” (fls. 326).
Todavia, trata-se de prova ilícita, porque o policial se
utilizou de ardil, atendendo o telefone do réu, fazendo-se passar por ele.
Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA
TRANSITADA EM JULGADO. ILICITUDE DA PROVA.
AUSÊNCIA
DE
AUTORIZAÇÃO
PESSOAL
OU
JUDICIAL PARA ACESSAR DADOS DO APARELHO
TELEFÔNICO APREENDIDO OU PARA ATENDER
LIGAÇÃO. POLICIAL PASSOU-SE PELO DONO DA
LINHA E FEZ NEGOCIAÇÃO PARA PROVOCAR
PRISÃO EM FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA
AUTÔNOMA E INDEPENDENTE SUFICIENTE PARA A
CONDENAÇÃO. 1. Não tendo a autoridade policial
permissão do titular da linha telefônica ou mesmo da
Justiça para ler mensagens nem para atender ao telefone
móvel da pessoa sob investigação e travar conversa por
meio do aparelho com qualquer interlocutor que seja se
passando por seu dono, a prova obtida dessa maneira é
arbitrária é ilícita (HABEAS CORPUS No 511.484/RS; Rel.
Min. Sebastião Reis Junior. DJE 15/08/2019 grifos da
reprodução).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
7
Apelação Criminal no 1501089-82.2019.8.26.0530 - Voto no 40095
Enfim, o conjunto probatório é frágil e não estava a
permitir a procedência da denúncia.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao recurso
para absolver o Apelante da imputação feita na denúncia, com fundamento no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
FRANCISCO ORLANDO
Relator